Tribunal: CARF
Processo: 13654.000610/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000610/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.431 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE NEPOMUCENO.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CARACTERIZAÇÃO
DA
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
A isenção de Contribuições Previdenciárias, mesmo para Entidades
Filantrópicas devidamente reconhecidas como tal, está condicionada ao
atendimento de todos os requisitos legais previstos na legislação previdenciária
correlata (Artigo 55 e incisos da Lei 8.212/91)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO. As
alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000610/2009-15
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000610/2009-15

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 294/297), interposto contra o Acórdão no. 09-
29.868 da 5a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA (e-fls. 277/291), que por unanimidade de votos negou provimento à
Impugnação (e-fls. 159/171) impetrada face a Auto de Infração – AI DEBCAD 37.151.804-0 (e-
fls. 02/40), referente a contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, que levantou
contribuição social previdenciária patronal, incidente sobre o total das remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço; e contribuição a cargo da
empresa, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho – SAT/GILRAT,
incidente sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados; não declaradas em
GFIP, consolidado em 08/07/2009 no valor originário de R$ 23.627,87, a sofrer incidência de
Juros e Multa de Ofício, cientificado através dos Correios em 14/07/2009 (e-fl. 152).
2. Adota-se, em sua essência, o Relatório do Acórdão da 5a Turma da DRJ/JFA,
por esclarecer os fatos da lide, com a devida vênia cabível e ora grifado:
Relatório:
... consta, ... no Relatório Fiscal de folhas 39 a 45, o seguinte::
...
1- Toda a entidade beneficente é obrigada a manter escrituração contábil
regular para concessão e manutenção da isenção de contribuições sociais, pois
somente através do Livro Diário se pode comprovar os requisitos essenciais
(...).
2-A entidade foi intimada a apresentar os Livros Diários dos Anos 2004 a 2007,
(...) a mesma não apresentou os Livros.
3- A Santa Casa de Misericórdia de Nepomuceno possui os Termos de Utilidade
Pública Federal, Estadual e Municipal, mas apesar disso, a entidade não é
isenta da cota patronal das contribuições sociais perante a RFB, pois não
apresentou Ato Declaratório de concessão da isenção, conforme Memorando
n°4/2008/DRFVAR/SAORT/EAC2.
4-O Conselho Nacional de Assistência Social indeferiu o pedido de renovação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEAS, por meio
da Resolução n° 41, de 15 de março de 2007. (cópia anexa), cujo motivo foi por
não atender ao artigo 40, inciso IV do Decreto 2536/98 : "não apresentou
Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos nos exercícios de 2000.
2001 e2002."
(...)
10- Os valores referentes as remunerações dos segurados empregado
encontram-se discriminadas por segurado, competência, rubrica e valor no
Anexos III. Os valores referentes a remunerações de Contribuintes Individuais
constam do Anexo IV. Os valores das remunerações da caracterização de
vínculos empregatícios encontram-se no Anexo V. E os valores pagos aos
Contribuintes Individuais constantes em documentos contábeis estão dispostos
no Anexo VII e VII.
11- Os segurados Cláudio Henrique Barthels, Andréa Rodrigues Freitas e Cíntia
Lourençoni Baruque são médicos e estavam enquadrados pelo Hospital como
contribuintes individuais. Mas como a função dos mesmos corresponde a
atividade finalística da Entidade, e seus RPA/Recibos constavam mensalmente,
confirmando a habitualidade, conclui-se que existe os requisitos básicos para a
determinação do vinculo empregatício. Os mesmos foram considerados pela
fiscalização como segurados empregados. (...).
(...)
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000610/2009-15

(...)
... impugnação...
A impugnante alega que é reconhecida como filantrópica desde 1940 (folha 158) e que
possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) pela
Resolução CNAS 7/2009.
Houve ato declaratório do CNAS cancelando o CEAS onde houve pedido de
reconsideração que resultou na Resolução CNAS 7/2009.
Alega que o Parecer CJ 2.901/2002 determina que a impugnante não necessite pedir
isenção ao INSS.
Informa que apresentou o livro Caixa, quanto intimada a apresentar os livros Diário.
Alega que a legislação é omissa quanto a quais livros as entidades filantrópicas devem
escriturar (folha 164). Informa também que presta contas ao CNAS periodicamente.
Alega que Cláudio Henrique Rarthels, Andréa Rodrigues Freitas e Cíntia Lourençoni
Baruque jamais foram empregados da impugnante, apenas recebendo "sua cota de
serviço prestado ao SUS, por intermédio da Entidade" (folha 167). Teriam também
vínculo com outras entidades.
Requer, ao final, demais provas (folha 168).
(...)
Solicitada diligência à folha 259, tendo em vista a ausência de referências ao ato
cancelatório no Relatório Fiscal.
Em atenção, a Seção de Fiscalização da DRF/Varginha exarou despacho de folhas
262 a 264 no seguinte sentido:
1- (...)
Segundo a Instrução Normativa MPS/SRP n° 3 de 14/07/2005. no capitulo V,
Seção I, art299:
"Art. 299. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, a pessoa jurídica de direito privado
constituída como Entidade Beneficente de Assistência Social - EBAS que,
cumulativamente comprove:
I -ser reconhecida como de utilidade pública federal: ,
II- ser reconhecida como de utilidade pública estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
III - ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social - CEAS, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, devendo o CEAS ser renovado a cada três anos;
IV - promover a assistência social beneficente aos destinatários da
politica nacional de assistência social:
V - não remunerar diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores e não lhes conceder vantagens ou benefícios a qualquer
titulo;
VI- aplicar integralmente o eventual resultado operacional na
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
VII - estar em situação regular em relação às contribuições sociais.
[...]
2- A entidade possui os certificados de utilidade pública federal, estadual e
municipal. A entidade cumpriu as exigências do item I e II do artigo 299 da IN
3 de 2005.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000610/2009-15

3- Até a data da ação fiscal, o pedido de renovação de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS) havia sido indeferido, mas houve a
apresentação, durante o período de defesa, do documento de renovação no
período de 13/08/2007 a 12/08/2010. A entidade cumpriu as exigências do item
III do artigo 299 da IN 3 de 2005.
4- Mas como detalhadamente colocado no relatório dos autos de infração, o
cerne da questão não consiste estritamente em regularidades de certificados
seja de utilidade pública federal, estadual, municipal ou CEAS, assim como o
registro do CNAS desde 1940. Conforme consta no relatório, mesmo que a
entidade possua todos os documentos citados acima relacionados no despacho
435 - 5° Turma da DRJ/JFA, apresentando no período de fiscalização assim
como no período da defesa, o fator que restringe é a comprovação dos
requisitos essenciais IV, V e VI do art 299 citado acima.
5- Voltando ao art 299:
(...)
O único meio que pode comprovar os itens acima é através da contabilidade
regular, ou seja, a apresentação do Livro Diario devidamente registrado em
época própria. Não sendo admitidos substitutivamente o Livro Caixa ou outro
livro auxiliar.
(...)
7- Como constante no despacho da DRJ apenas questionamentos sobre
certificados, CEAS e renovação, não sendo questionado sobre a questão central
que é a contabilidade regular, esclarece que tendo em vista o não cumprimento
de todos os requisitos legais a entidade não se enquadra como isenta, ainda que
apresente certificados e renovações.
8- A discussão não é quanto à filantropia da Entidade, sendo a mesma
considerada filantrópica, mas a discussão é quanto ao direito a isenção.
9- O Ato Declaratório de Isenção emitido peio INSS, é a etapa final do processo,
onde são examinados todos os requisitos, não apenas a questão da filantropia. O
INSS somente emite ato declaratório quando todos os requisitos legais são
cumpridos integralmente. Por isso não foi apresentado pela Santa Casa de
Misericórdia o Ato Declaratório de Isenção.
10- Em resposta ao Despacho 435. que questiona de quando o sujeito passivo
deixou de ser efetivamente isento das contribuições, esclarecemos que em termos
da arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991, a Entidade nunca
atingiu os requisitos necessários para isenção até o momento.
Abertas vistas ao impugnante (...):
Alega que se conseguiu os certificados de utilidade pública e o CEAS, então cumpriu o
que determina os incisos IV a VI do art. 299 da Instrução Normativa SRP 3/2005 (folha
271). O seu próprio estatuto "possui cláusulas específicas comprovando que a entidade
cumpre os dispositivos acima".
A escrituração contábil foi apresentada na forma do livro Caixa e não existe exigência
de determinada escrituração para as entidades filantrópicas.
3. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira Instância no
qual manteve integralmente o crédito tributário, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
ISENÇÃO- NÃO OCORRÊNCIA. CONTABILIDADE ENTIDADE
REPASSADORA. PROVAS.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000610/2009-15

A inexistência de prova de que a entidade gozava de isenção após o
Decreto-Lei 1.572/1977 reputa que ela devesse comprovar os requisitos
do art. 55 da Lei 8.212/1991 para se beneficiar do não recolhimento da
contribuição social previdenciária patronal.
Não há previsão legal para desobrigar as entidades filantrópicas da
escrituração regular.
A alegação de que a entidade é mera repassadora de honorários do SUS
sem a devida comprovação de que tais valores não passam pelos seus
resultados contábeis não elide a presunção da auditoría-fiscal à luz de
recibos de pagamentos emitidos pela entidade hospitalar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Intimada do Acórdão em 07/07/2010, por via Postal (Aviso de Recebimento -
AR de e-fl. 293), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/08/2010 (protocolo de e-fl.
294), argumentando, em síntese:
- entende que a Decisão combatida teria sido injusta, por não atentar a todos os
argumentos expostos na impugnação, bem como teria deixado de apreciar a documentação
acostada junto a esta;
- faz sumária descrição da Decisão a quo;
- destaca que a Decisão de piso não atentou para o fato de que se gozava da
isenção até 1977, com o Decreto Lei 1572/77, automática e independentemente de requerimento
continuou a gozar dos benefícios da isenção;
- indica que sempre teria atendido a todos os requisitos do artigo 55 da Lei
8.212/91; e
- salienta em seu favor o fato recente de apontamento de sua isenção das
contribuições patronais através da decisão do E. TRF1 no processo NU 361347520014019199, o
qual reconheceu que a recorrente seria uma entidade filantrópica e gozaria de isenção da
contribuição previdenciária.
- anexa novo documento, referente à Decisão Judicial no processo referido acima,
relativa a improcedência de Execução Fiscal (e-fls. 298/301).
5. Seu requerimento conclusivo é que seja analisada toda a história da legislação
aplicada à espécie, citada na impugnação, e que não teria sido observada pela Primeira instância,
bem como toda a documentação acostada aos autos, “julgando procedente a impugnação
ofertada”, e insubsistente o auto de infração.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000610/2009-15

de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. A interessada não levanta argumentos preliminares em sua peça recursal, nem
se verificam quaisquer outros elementos de tal quilate a serem apreciados de ofício.
9. Indique-se que foram apresentados argumentos e documentos novos junto ao
recurso, não presentes desde sua peça impugnatória, portanto consubstanciado estaria o instituto
da preclusão, com base no Decreto no 70.235/1972, artigo 16, inciso III e § 4o. A saber,
constituiria novação o argumento indicando recente entendimento por sua isenção das
contribuições patronais através da decisão do Egrégio TRF1 no processo NU
361347520014019199, o qual reconheceu que a recorrente seria uma entidade filantrópica e
gozaria de isenção da contribuição previdenciária, e anexa novo documento, referente a tal
Decisão Judicial no Processo referido, apontando improcedência de Execução Fiscal.
10. Mas por outro lado, se os argumentos novos e documentos ora acostados
podem prestar-se a complementar os argumentos fáticos já levantados em sede impugnatória,
merecem ter sua preclusão relativizada e serão aqui aceitos para análise, com base legal no
mesmo dispositivo imediatamente acima apontado.
11. Para bem apreciar o caso de isenção de contribuições previdenciárias para as
Instituições Beneficentes, de bom alvitre é ser apreciada a determinação legal para tal, prevista
na Lei 8212/91 vigente para a época, em seu Artigo 55 e incisos:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
12. O dispositivo legal acima transcrito foi revogado apenas pela Lei no 12.101, de
2009, que trata da necessária certificação em seus artigos 18 e 19. Ou seja, continuaria a
necessidade do cumprimento de todos os requisitos legais para o reconhecimento da isenção à
época dos fatos abarcados pelos lançamentos apreciados. Passemos então à apreciação de cada
requisito, diante do inconformismo da interessada face à Decisão de Piso.
13. Atente-se: ser Entidade Filantrópica, reconhecida como tal, não é
sinônimo de ter direito automático à isenção de contribuições previdenciárias.
14. Para atendimento do inciso I do Artigo 55 da Lei 8212/91, demonstra a
interessada ainda em sede impugnatória, que foi reconhecida como de utilidade pública, tanto na
esfera federal (e-fls. 200) quanto na estadual (e-fls. 202) e mesmo na municipal (e-fls. 201).
Pertinente portanto sua alegação do cumprimento deste primeiro inciso.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000610/2009-15

15. Na análise do atendimento do inciso II do mesmo artigo 55, apresenta a
interessada o entendimento a seu favor da combinação legal entre seu registro de entidade de
fins filantrópicos desde 11/01/1940 (e-fl. 198); do Decreto Lei 1.572/77; do CEAS renovado
através da Resolução n. 07 de 03/02/2009 e do pedido de reconsideração/renovação
71010.000932/2004-13 (e-fls. 188/197).
16. Enriquece o seu entendimento pelo cumprimento do inciso II em apreciação
com os argumentos e documentos novos apresentados, onde se verifica que, na Execução Fiscal
NU 361347520014019199, houve decisão a seu favor (e-fls. 298/301). Apenas um detalhe já
ressaltado alhures: ser reconhecida como portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social renovando a cada três
anos não é sinônimo de cumprimento de todos os requisitos do artigo 55 sob análise. E aqui, faz
a interessada indicação de pormenores da sentença apenas no que lhe beneficia.
17. Senão vejamos. A citada Decisão Judicial realmente reconhece que através do
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos desde 11/01/1940, portanto este pormenor não se
questiona, e supera-se a questão de necessidade do Registro e do Certificado indicados pelo
inciso II do artigo 55 sob análise, ainda mais sob os argumentos de base legal apresentado pela
interessada.
18. Mas este reconhecimento não traz automaticamente a sua isenção de
contribuições previdenciárias para o período fiscalizado. Naquele Processo Judicial, foi
analisado o período de janeiro de 1986 a julho de 1991, e que a extinção dos débitos
previdenciários foi reconhecida pelo Conselho de Recursos da Previdência Social apenas para o
período de 25/07/1981 e 26/12/1996.
19. O próprio parágrafo da r. Decisão Judicial apontado pela recorrente (e-fls.
297) indica apenas que seria necessário o porte do Certificado ou do Registro de filantropia para
remissão da dívida pela lei 9.429/96, a qual envolveu apenas o período de 25/07/1981 até
24/07/1991, quando do advento da Lei 8.212.
20. Ou seja, basta a leitura cuidadosa de toda a Sentença para ser apreendido o
acima explanado, e não é correta a indicação restrita de partes da mesma, efetuada pela autuada,
visando transparecer seu benefício à isenção de contribuições sociais no período envolvido na
presente lide.
21. Realmente entende-se reconhecido o cumprimento do inciso II em pauta,
diante dos argumentos da interessada, mas para reconhecimento de sua isenção devem ser
cumpridas todas as disposições dos incisos do artigo 55 da lei 8212/91.
22. Parte-se então para apreciação do inciso III. Compulsando os autos, não se
verifica prova material do cumprimento de tal exigência. Tal fato também foi ressaltado pelo
Despacho de 22/01/2010 (e-fls. 265/267), que respondeu ao Despacho 436 da 5a Turma da
DRJ/JFA. Mas por outro lado, no Estatuto da Santa Casa (e-fls. 174/182), especialmente em seu
artigo 3o, pode ser verificado que não deveria haver contrariedade a tal inciso.
23. São os ditames gerais de tal artigo que podem indicar o correto cumprimento
do inciso sob exame, sobremaneira se considerada a boa fé da Entidade. Não seria de bom alvitre
indicar o não cumprimento intencional de seu Contrato Social, sobremaneira sem provas
anexadas aos autos.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000610/2009-15

24. Passando-se ao inciso IV, da mesma forma tal determinação está presente nos
artigos 5o e 14 do mesmo Contrato e, novamente, pode-se entender pelo seu cumprimento, tendo
em vista a boa-fé que se espera da Entidade no cumprimento de seu próprio Contrato Social.
25. Atinge-se então a análise do Inciso V. Agora, pode ser firmemente entendido
que não há comprovação nos autos de correto atendimento do mesmo. Não há como ser
verificado se realmente o eventual resultado operacional foi devidamente aplicado pela Entidade.
Não há como verificar se foi corretamente apresentado, anualmente, ao órgão competente, o
relatório circunstanciado de suas atividades.
26. Tal fato já foi também apontado no citado Despacho de 22/01/2010, e no
recurso a interessada apenas usa da expressão genérica “... sempre atendeu aos requisitos do art.
55 da Lei 8.212”. Ou seja, não indica argumentos recursais nem apresenta provas do efetivo
cumprimento de tal inciso.
27. Neste ponto, de grande utilidade e peso seria a juntada de provas
contábeis aos autos, que deixariam claro pelo menos se a aplicação de eventual resultado
operacional foi da forma devida para manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais. Mas nenhuma prova material da devida aplicação do eventual resultado da
maneira correta foi apresentada, nem em sede impugnatória, nem em sede recursal.
28. Ou seja, não comprovado o cumprimento do Inciso V do artigo 55 da Lei
8212/91, com contundente falta de provas nos autos, indicado está que, embora realmente seja
a Santa Casa uma Entidade Filantrópica, não cumpre todos os requisitos necessários para
a isenção da contribuição previdenciária.
29. Por sinal, quanto aos argumentos de que teria cumprido todos os requisitos
necessários, maneja sua indisposição recursal contrapondo-se de forma enfática apenas em
relação à consideração Decisória de Piso sobre descumprimento do Inciso II do artigo citado.
Mas ora presentes nos autos provas que pudessem comprovar o atendimento dos incisos do
artigo 55 da Lei 8.212/91, as mesmas foram ora apreciadas.
30. A interessada não aponta em sede recursal argumentos específicos relativos a
contribuintes individuais que foram considerados pela fiscalização como segurados empregados.
Portanto, considera-se como não impugnada tal matéria e consolidado o crédito tributário
correspondente.
31. Não renova também sua indisposição relativa à desnecessidade de escrituração
contábil, o que também não deve ser apreciado, uma vez que apenas expos argumentos genéricos
de que suas razões não teriam sido todas analisadas pela Primeira Instância. Seria indispensável
que apontasse quais argumentos não foram apreciados, para que os mesmos pudessem ser
analisados.
32. Quanto às provas apresentadas, repita-se que todas aquelas que relacionam-se
aos argumentos recursais apresentados, foram ora apreciadas, suprindo o clamor pela falta de
análise de provas dos autos. Mas ressalte-se: não há como avaliar provas que ligar-se-iam a
argumentos não expostos em sede recursal.
33. Assim, plenamente afastados os argumentos recursais da interessada,
devida é a contribuição social patronal levantada pelo presente Auto de Infração, mormente por
falta de provas materiais.
34. Ao final, foi analisado todo histórico da legislação aplicada à espécie, bem
como toda a documentação acostada aos autos que possui pertinência aos argumentos
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000610/2009-15

especificamente apresentados em Recurso. Não há como julgar procedente seu recurso nem
como apontar a insubsistência do auto de infração.
Dispositivo
35. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital